Tribunal: TJMT
Processo: 1030359-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030359-93.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), FERNANDO APARECIDO STROPA - CPF: 356.314.858-93 (REQUERENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Homicídio qualificado. Julgamento contrário às provas dos autos. provas judicializadas. Condenação mantida. Pedido revisional improcedente.

I. Caso em exame

Revisão criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o requerente por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Condenação embasada em elementos probatórios indiretos.

III. Razões de decidir

O c. STJ não reconhece hipótese de testemunho indireto quando a testemunha presencia o próprio acusado confessar a prática criminosa. Nessa hipótese, não se trata de declaração de “ouvir dizer”, mas de
“testemunho direto da confissão do próprio acusado”
.

O Tribunal do Júri, órgão soberano na avaliação dos fatos e provas em crimes dolosos contra a vida, pode decidir por íntima convicção, não sendo necessária a fundamentação explícita das razões que levaram os jurados à condenação.

A decisão do Tribunal do Júri não é considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando há elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório que legitimam a condenação.

A revisão criminal não é cabível para revaloração subjetiva de provas quando inexistente prova absoluta de inocência ou erro judiciário evidente.

IV. Dispositivo

Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, 623, 625, § 1º; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, 61, I, 62, I, 69 e 70; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.215/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.09.2023. STJ, AgRg no HC n. 454.895/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 25.9.2018; AgRg no HC 489.737/RN – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.8.2019; AgRg no HC n. 850.954/RS – Relatora: Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.8.2024, p. 22.8.2024. TJMT, Enunciado Criminal nº 13. TJMT, RvC nº 1015601-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 05.10.2023. TJMT, RvC nº 1014484-93.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 08.05.2019.

RvC nº 1023458-17.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 7.4.2022, p. 13.4.2022

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1030359-93.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE: FERNANDO APARECIDO STROPA

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por FERNANDO APARECIDO STROPA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de Ação Penal nº 0008679-07.2005.8.11.0042, que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado –

art. 121, § 2º, I e IV do CP– (fls. 680/693– ID

248141687).

O requerente sustenta que o
“veredito popular restou subsidiado pela narrativa das testemunhas indiretas, que não presenciaram os fatos”,
de modo que o julgamento popular se mostraria contrário às provas dos autos.

Requer a procedência para que seja absolvido (fls. 1/13-ID 248141681), com documentos (ID’s 248141686/248192196).

Não há pedido liminar (ID253526187).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo
“não conhecimento da revisional
”, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio qualificado – Busca-se a rescisão da condenação definitiva, objetivando a absolvição do revisionando quanto ao delito de homicídio qualificado, vez que “(...) a decisão dos Senhores Jurados fora manifestamente contrária às provas judicializadas. (...)” bem como “(...) não há qualquer prova ou elemento de prova que possa atribuir a Autoria delitiva ao Revisionando. (...)” (Id nº. 248141681) – Não conhecimento – A pretensão do requerente não é outra, senão rediscutir questão já examinada e decidida no curso regular da ação penal, sem argumentos novos substanciais, como se a revisão criminal fosse o caminho natural para exaurir sua irresignação, transmutando o instrumento processual em recurso de apelação. A materialidade do delito restou suficientemente comprovada pelos documentos juntados aos autos, incluindo a portaria de instauração, boletim de ocorrência, o laudo necroscópico e o mapa topográfico para localização de lesões. No que concerne à autoria, a título de explanação, infere-se que a responsabilização penal do requerente pelo delito de homicídio qualificado está fundamentada na dinâmica dos fatos e em elementos de convicção constantes nos autos. Assim, não se pode qualificar a decisão do Tribunal do Júri como manifestamente contrária às provas dos autos quando o Corpo de Jurados, no estrito cumprimento de suas funções jurisdicionais, utiliza-se de todos os elementos de prova apresentados e debatidos contraditoriamente pelas partes, analisando com acuidade os depoimentos testemunhais e as provas periciais constantes nos autos. Em conclusão, se a pretensão do requerente, manifestamente, não visa a correção de erros ou injustiça na condenação, mas tão somente submeter ao Tribunal de Justiça as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas na ação penal, a presente revisional não tem plausibilidade. (TJMT - N.U 0158111-46.2016.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 03/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017) – Pelo não conhecimento da revisional, com a sua extinção sem análise de mérito.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID

253526178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º) e envolve revisão de sentença condenatória, em tese,
“contrária ao texto expresso da lei penal e à evidencia dos autos”
(CPP, art. 621, I)
,
não impugnada via apelação criminal.

Sopesado o direito ao duplo grau de jurisdição, a revisão criminal deve ser admitida para esgotamento da prestação jurisdicional (STJ, RvC nº 4.944/MG -Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2019).

Dito isso, vejamos.

Consta da denúncia que:

“No dia 28 de agosto de 2005, por volta das 10h20min, em via pública, na rua Dom Carlos Luiz de Lamour, próximo à Construtora Triunfo, no local conhecido como “Praia do Pacheco”, no bairro Santa Isabel, em Cuiabá-MT, os denunciados

FERNANDO APARECIDO STROPA, vulgo Bodão, e PAULO CESAR DIAS DOS SANTOS, vulgo “Cesinha”, utilizando-se de arma de fogo efetuaram disparos contra a vítima Daniel Siqueira da Silva, conhecida como “Tubarão”, atingindo-a na região torácica inferior esquerda, na região do hipocôndrio direito e na região parietal direita, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia

de nº 01-01-00618-01/2005, que foram a causa de sua morte.

[...] Diante do exposto, violaram os denunciados FERNANDO APARECIDO STROPA e PAULO CESAR DIAS DOS SANTOS as disposições do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV

(recurso que dificultou a defesa da vítima c.c. artigo 29 (concurso de pessoas) do Código Penal [...].”

(Wagner Cesar Fachone, promotor de Justiça – fls. 22/27-ID 248141686)

Em 7.5.2009, o Conselho de Sentença condenou o requerente por homicídio qualificado e condenou o requerente nestes termos:

“Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nas seguintes termos:

FERNANDO APARECIDO STROPA:

A culpabilidade do réu é acentuada na medida em que, juntamente com terceira pessoas, planejou a morte da vitima, dela se aproximando e de inopino efetuando os disparos, o que teve lastro em crime anterior, tentativa de homicídio praticado contra terceira pessoa, no qual a vítima teria participado, armando “casinha” para que aquela fosse atingida, o que demonstra a intensidade do dolo:

O réu não registra antecedentes criminais, mas registra crimes supervenientes, precisamente por roubo o furto. Em pesquisa no site do TJ-MT constatei ainda a existência de processo também por crime de roubo em trâmite no comarca de Rosário Oeste-MT, no qual tem prisão decretada, com envio de precatória a este Juíza para cumprimento do respectivo mandado (autos n° 100/2007, código nº 19757).

Diante de tais crimes, além do fato em tela, é possível afirmar que o réu tem personalidade voltada para a criminalidade, exprimindo manifesta periculosidade;

Sua conduta social é desabonadora; primeiro, em face da sua lista de crimes: segundo, porque pelo que foi ventilado nos autos o réu à usuário de substância entorpecente e, além disso, pertence a uma das gangues do Bairro Santa Izabel;

O motivo do crime foi o ódio e a vingança decorrente da conduta de vitima descrita no Item culpabilidade. Todavia, como a motivação já foi reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora do crime, não poderá ser novamente considerada, sob pena de se incorrer em "bis in idem”:

As circunstâncias do crime também são desfavoráveis, posto que a vitima foi atacada de inopino, chanca de defesa. Porém, diante do reconhecimento do Conselho de Sentença, do recurso que dificultou a defesa da vitima, fundamento supra tais circunstâncias não poderão integrar a construção da pena-base, ficando aqui somente o registro;

O comportamento de vitima não influenciou na ação delitiva;

As consequências do crime, embora graves, já que uma vida humana foi eliminada, integram o próprio tipo penal.

Assim, diante da fundamentação supra e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado - de 12 (doze) a 30 (trinta) anos - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 15 (quinze) anos e

06 (seis) meses de reclusão.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (motivo torpe a recurso que dificultou a defesa da vitima) há de ser reconhecida como tal somente circunstância agravante.

[...] Reconheço, pois, a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa de vitima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 6 (seis) meses, passando-a para 16 (dezesseis) anos de redução, reprimenda que torno definitiva à mingua de outras ou caudas que possam interferir no cálculo.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos moldes do art. 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal,

fixo a ambos o regime fechado para cumprimento da pena. [...].”
(Monica Catarina Perri Siqueira, juiz de Direito - fls. 651/656– ID

248141687)

A sentença impugnada
transitou em julgado no dia 11.5.2009 (fls. 747-ID 248141690).

Pois bem.

A responsabilização do requerente está fundada em elementos de convicção produzidos, nas duas fases do procedimento do Júri, dentre os quais: 1) declaração da testemunha Fabio Aragão Mendes de Jesus, na fase policial, que indagou o requerente sobre a localização da vítima e ele respondeu “
mataram o Tubarão
”, afirmando “
em tom de deboche:

então vai lá ver!”,
oportunidade na qual encontrou o cadáver nas proximidades do local por ele indicado; 2) depoimento da testemunha Benedito Trindade de Camargo, na Delegacia, segundo a qual presenciou o requerente revelar em conversa com terceiros, na data do fato e no interior do “Bar Central”, asseverar: “
eu ia metendo e ele ia só ia caindo para trás
”, fazendo sinais de quem apertava o gatilho de arma de fogo;

3) relato da testemunha Raimundo Alves Feitosa, em sede policial, que esteve no local onde o corpo da vítima foi encontrado e presenciou o requerente e outras pessoas
“rindo e olhando para aglomeração de pessoas
”, bem como te presenciado ele admitir o homicídio no interior do “Bar Central”, inclusive fornecendo detalhes “
Cezinha tinha dado um primeiro disparo na cabeça da vítima e, como a mesma não morreu de imediato”
, o requerente efetuou mais dois disparos contra a vitima; 4) as narrativas da informante Marilene Maria Trindade, em Juízo, no sentido de que o requerente afirmou

ter matado a vítima mediante disparos de arma de fogo; 5) depoimento da testemunha Ageu Borges da Silva, em Juízo, segundo o qual havia diversos comentários de que a vítima fora morta pelo requerente e o corréu Paulo Cesar Dias dos Santos, por desentendimentos anteriores, embora tenham se retratado em plenário; 6) declaração da testemunha Anderson Borges da Silva, em plenário, de que fora coagida no curso da investigação por amigos do requerente.

O c. STJ não reconhece hipótese de testemunho indireto quando a testemunha presencia o próprio acusado confessar a prática criminosa. Nessa hipótese, não se trata de declaração de “ouvir dizer”, mas de
“testemunho direto da confissão do próprio acusado”
(AgRg no AREsp n. 2.275.215/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.9.2023, p. 3.10.2023).

Outrossim, o homicídio envolveria desentendimento entre gangues do bairro Santa Isabel, nesta Capital, e as retratações das testemunhas em plenário teria sido motivada pelo temor de retaliações dos acusados, conforme consignado pela Acusação no julgamento popular, “sic”: “
Até como forma de preservar a testemunha

conhecendo essa realidade do bairro [...] e fica patente que o bairro Santa Isabel infelizmente as coisas são difíceis. [...] Portanto, o Ministério Público não tem perguntas e fazer até porque a testemunha já foi ouvida na polícia e em juízo e o Ministério Público entenda que a sua oitiva aqui hoje é uma exposição significativa e o risco e a sua integridade é patente”
.

Na sessão plenária, os jurados concluíram que o requerente foi um dos

executores do homicídio, reconhecendo as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa.

A presente revisão criminal não está instruída com qualquer prova nova, ou seja, não há fundamento de aplicação de direito não observado no julgamento popular.

O Conselho de Sentença pode condenar o réu por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente (STJ, AgRg no HC n. 454.895/RS – Relator:

Min.

Nefi

Cordeiro – 25.9.2018; AgRg no HC 489.737/RN – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.8.2019; AgRg no HC n. 850.954/RS – Relatora: Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.8.2024, p. 22.8.2024).

No mesmo sentido, esta e. Turma assim decidiu:

“O Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente (AgRg no HC n. 454.895/RS; AgRg no HC 489.737/RN). “Tendo em vista que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos e o sigilo das votações do Tribunal do Júri, bem como a excepcionalidade à regra que impõe a necessidade de fundamentar suas decisões, prevalece como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados.”
(AP 0016404-55.2014.8.11.0002).” (RvC 1015601-46.2023.8.11.0000 – Relator: Des.

Rui Ramos Ribeiro – j. 5.10.2023, p.

16.10.2023)

Noutro giro, a decisão do Tribunal do Júri não pode ser considerada contrária à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença, em especial os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, nos termos do Enunciado Criminal 13 do e. TJMT,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Enfim, a revisão de veredicto condenatório, para o fim de se anular a decisão do Conselho de Sentença e, consequentemente, impor o revisionando a novo julgamento deve se restringir às hipóteses em que a condenação não encontra suporte em nenhuma prova produzida - ausência absoluta de prova - ou quando evidente o erro judiciário - prova de inocência (TJMT, RvC N.U 1014484-93.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Turma de Câmaras Criminais Reunidas -

8.5.2019; RvC nº 1023458-17.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 7.4.2022, p. 13.4.2022).

Logo, impõe-se preservar a sentença condenatória.

Com essas considerações,
JULGA-SE

IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025